Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA INTIMADA PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ. INÉRCIA. DESÍDIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, § 1o da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se a extinção do processo, independentemente de intimação pessoal prévia da parte autora, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação processual; e (ii) saber se, em face do poder geral de cautela, o Juízo deve adotar medidas alternativas para garantir a citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido da parte autora para realizar a consulta no sistema SNIPER, a fim de localizar o endereço da parte ré, assim como determinou o cumprimento do ato de citação, caso localizados novos endereços (ID 66610048). No entanto, considerando que a diligência já tinha sido realizada no endereço cadastrado no sistema SNIPER, sem sucesso, a parte autora foi intimada para se manifestar (ID 66610049).
4. No caso, regularmente intimada para se manifestar, a parte autora quedou-se inerte, deixando de indicar endereço atualizado da parte ré, inviabilizando o ato de citação para a formação da relação processual.
5. No contexto da Lei no 9.099/1995, o não atendimento da parte, devidamente intimada, à determinação de dar prosseguimento ao feito dá causa à extinção do processo, sem resolução do mérito, independente de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1152999, 0702414-19.2018.8.07.0004, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2019, publicado no DJe: 27/02/2019.
6. A extinção do processo, sem resolução de mérito, não redunda em ofensa aos princípios da celeridade, duração razoável do processo e efetividade, e tampouco compromete o devido processo legal, contraditório das partes e a cooperação processual.
7. Outrossim, é ônus da parte autora indicar o endereço da parte ré para a efetiva citação (art. 14, da Lei no 9.099/1995), assim como adotar as medidas necessárias para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 14 e art. 51, § 1o da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1152999, 0702414-19.2018.8.07.0004, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 19/02/2019.